Tribunal: TJSP
Processo: 1035477-84.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência do pedido de cobrança. Insurgência recursal dos autores, sob os seguintes argumentos: (a) direito à devolução dobrada dos valores das parcelas pagos após o falecimento da segurada, totalizando R$ 15.770,60; (b) condenação da parte ré ao pagamento de R$

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência do pedido de cobrança. Insurgência recursal dos autores, sob os seguintes argumentos: (a) direito à devolução dobrada dos valores das parcelas pagos após o falecimento da segurada, totalizando R$ 15.770,60; (b) condenação da parte ré ao pagamento de R$ 600.000,00 para cada autor referente à indenização securitária; (c) condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.360,00; (d) imposição de multa penal cominatória para hipótese de descumprimento de ordem judicial; (e) condenação indevida ao pagamento das custas e despesas processuais, em detrimento da concessão da justiça gratuita em seu favor.
2. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS DO SEGURO DE FORMA SIMPLES. Mantida. Mesmo após o falecimento da segurada, durante a análise do sinistro, eram devidas as parcelas do contrato, por isso não se aplica o § único, do art. 42, do CDC, ao caso concreto, pois não se tratou de cobrança indevida.
3. REJEIÇÃO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 600.000,00 PARA CADA HERDEIRO. Mantida. O limite do capital segurado de até R$ 600.000,00 previsto na apólice se destina a quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo, vinculado ao contrato de seguro de proteção financeira. Ausência de destinação daquele valor para indenização dos herdeiros da segurada falecida.
4. REJEIÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Mantida. Autores que não sofreram abalos suficientes para causar danos extrapatrimoniais. Inegável o aborrecimento decorrente da recusa ao cumprimento do contrato de seguro, mas que não ultrapassou situação do cotidiano de uma sociedade de consumo.
5. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. Descabimento. A medida coercitiva deve ser decidida pelo MM. Juízo "a quo", na hipótese de identificação de recusa injustificada de cumprimento de ordem judicial.
6. ÔNUS SUCUMBENCIAL DOS AUTORES. Descabimento. Diante da concessão da justiça gratuita em favor dos autores, confirmada pela sentença, eles estão desobrigados de arcarem com o ônus sucumbencial. Ausência de menção na decisão de acolhimento dos embargos de declaração, que não ultrapassou mera erro material.
7. RECURSO DESPROVIDO.